Tribunal: TJSP
Processo: 2058859-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória – Plano de Saúde - Indeferimento de tutela de urgência – Concessão – Necessidade – Negativa de cobertura – Impossibilidade – Prescrição realizada por Médico da confiança da Autora – Recorrente acometida de grave doença em estágio avançado – Requisitos do artigo 300 do CPC preenchidos - Tutela recursal confirmada - RECURSO PROVIDO para se determinar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória – Plano de Saúde - Indeferimento de tutela de urgência – Concessão – Necessidade – Negativa de cobertura – Impossibilidade – Prescrição realizada por Médico da confiança da Autora – Recorrente acometida de grave doença em estágio avançado – Requisitos do artigo 300 do CPC preenchidos - Tutela recursal confirmada - RECURSO PROVIDO para se determinar o custeio do procedimento cirurgico também a cargo da Empresa Recorrida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2058859-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
BENEDITA ELIS DA SILVA LACERDA, é agravado PREVENT SENIOR PRIVATE
OPERADORA DE SAÚDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058859-77.2020.8.26.0000 -Voto no 12410
2
VOTO No 12.410
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2058859-77.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BENEDITA ELIS DA SILVA LACERDA
AGRAVADA: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ “A QUO”: MAURICIO TINI GARCIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória Plano de
Saúde - Indeferimento de tutela de urgência Concessão
Necessidade
Negativa de cobertura
Impossibilidade

Prescrição realizada por Médico da confiança da Autora

Recorrente acometida de grave doença em estágio avançado
Requisitos do artigo 300 do CPC preenchidos - Tutela recursal
confirmada - RECURSO PROVIDO para se determinar o custeio
do procedimento cirurgico também a cargo da Empresa Recorrida.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fls. 69/70, que nos Autos Principais da “Ação de Obrigação de Fazer c.c. Pedido de
Indenização por Danos Morais”, em fase postulatória, deferiu a Justiça Gratuita, porém,
indeferiu a tutela de urgência antecedente para a realização de procedimento médico em
favor da Autora.
Insurge-se a Requerente, alegando, em síntese, que restaram evidenciados
os requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que se trata de procedimento
cirurgico especificamente designado pelo seu Médico de confiança para o tratamento da
grave doença que lhe acomete, neoplasia maligna do reto.
Agravo processado, com a concessão do efeito ativo (fls. 12/13), e
apresentação de Contraminuta (fls. 19/23).
É o Relatório.
Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer c.c. Pedido de Indenização por
Danos Morais” em fase postulatória na qual a Autora alega ser beneficiária de Contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058859-77.2020.8.26.0000 -Voto no 12410
3
Plano de Saúde fornecido pela Ré Agravada.
Alega ser portadora de neoplasia maligna do reto, em estágio avançado,
em tratamento neoadjuvante, com realização de sessões de quimioterapia e radioterapia de
contenção, razão pela qual seu Médico de confiança indicou a realização de uma cirurgia
médica denominada “retossigmoidectomia por robótica.”.
Contudo, em que pese a expressa determinação médica para a realização
do tratamento indicado, houve a recusa da Empresa Agravante, alegando, para tanto, que
tal procedimento não consta no rol de procedimentos de cobertura obrigatória da “ANS”,
razão pela qual ajuizou os Autos principais, no qual houve o indeferimento da tutela
antecendente de urgência, objeto da insurgência da Recorrente.
Respeitado profundamente o entendimento exposto, “data máxima
vênia”, cabe provimento ao Recurso interposto, senão, vejamos.
E tal se dá, pois, restaram amplamente demonstrados os requisitos
necessários para a concessão da tutela questionada, conforme prescreve o artigo 300, do
Código de Processo Civil.
Verifica-se o “fumus boni iuris” com a pertinente prescrição médica
indicada pelo Profissional de confiança da Autora, o qual possui maior proximidade que
lhe permite melhor avaliar suas condições de saúde, fato suficiente a embasar o pedido de
realização de determinado procedimento médico, ainda que tal procedimento não esteja
devidamente previsto no rol expedido pela “ANS”, conforme Jurisprudência pacífica neste
sentido, consubstanciada no teor da Súmula n° 102 deste E. Tribunal de Justiça:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura
de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS.”
Não obstante, presente também o perigo de dano ou o risco à saúde da
Autora, sendo desnecessário delongar-se sobre o tema, dada a notória gravidade da doença
que lhe acomete.
Por fim, quanto ao cumprimento ou não da liminar concedida, e suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058859-77.2020.8.26.0000 -Voto no 12410
4
nuances, tais requerimentos devem ser postulados diretamente junto ao Douto Juízo de
Primeiro Grau, para asssim deliberar o que entender pertinente, e, caso haja eventual
discordância de qualquer das Partes, abrir-se-á a possibilidade de provocação recursal, sob
pena de inadmissível supressão de Instância.
Todavia, para se evitar eventuais tergiversões desnecessárias sobre a
questão, se mostra pertinente a melhor especificação do alcance da tutela de urgência
concedida nesta oportunidade.
Assim, do quanto exposto, “data máxima vênia”, de rigor a reforma da r.
Decisão, para se confirmar a tutela recursal deferida às fls. 12/13, e deferir o pedido de
concessão da tutela antecedente de urgência, determinando que a Empresa Agravada
custeie integralmente o tratamento médico prescrito à Agravante, qual seja,
“retossigmoidectomia por robótica.”, a ser realizada no prazo de 05 (cinco) dias, em sua
rede credenciada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada ao
período de 01 (um) mês caso haja descumprimento da obrigação.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
interposto, para se confirmar a tutela recursal deferida às fls. 12/13, para se deferir o pedido
de concessão da tutela antecedente de urgência, determinando que a Empresa Agravada
custeie integralmente o tratamento médico prescrito à Agravante, qual seja,
“retossigmoidectomia por robótica.”, a ser realizada no prazo de 05 (cinco) dias, em sua
rede credenciada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada ao
período de 01 (um) mês caso haja descumprimento da obrigação.
PENNA MACHADO
Relatora